Tribunal: STF
Processo: ARE 1121272
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2º Região que entendeu pela incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas aos trabalhadores a título de férias gozadas. Eis a síntese do pronunciamento: 
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. LC N.º 118/05. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 20, §§ 3º E 4º DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.”
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, reconhecendo a incidência de contribuição previdenciária à luz da disciplina contida nos arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho e no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, bem como a partir do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:
    “Para elucidar a inteligência desse dispositivo, necessário verificar a natureza dos pagamentos feitos ao empregado, não a denominação da parcela integrante da remuneração. Se tiver caráter salarial, enquadra-se na hipótese de incidência da norma prescrita na Constituição; se não tiver, o legislador ordinário não pode catalogá-lo como fato gerador da contribuição previdenciária. 
    A prescrição constitucional restou observada na Lei nº 8.212/91, sendo arrolados os casos em que não está presente a natureza salarial no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/91. Esse rol não é exaustivo, podendo ocorrer situação não prevista pelo legislador que não enseja a incidência da contribuição. Necessário, portanto, a análise de cada rubrica discriminada, para se perquirir o seu regime particular. 
    [...]
    A incidência de contribuição sobre os salários percebidos durante o período de férias, apesar de controvérsia verificada no passado na Corte Superior, tem como justificativa a ocorrência de fato gerador – percepção de salário – devendo apenas haver paralisação das atividades do empregado (interrupção do contrato de trabalho).”
    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir de tais conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido já decidiram ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.029.179-AgR/SP, Segunda Turma, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.095.542-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo): 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Para além disso, ressalto que a devolução do conhecimento da matéria impugnada encontra óbice na falta de prévio debate, no acórdão recorrido, da articulada violação ao art. 149 da Constituição Federal, alegada nas razões recursais. Nesse contexto, se aplica na espécie os Enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator